Tribunal: STF
Processo: RE 1481209
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Previdenciário e Processual Civil. Aposentadoria Especial. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, para: 1. Reconhecer como especial (25 anos), o tempo de serviço prestado pelo autor conforme fundamentado acima. 2. Determinar ao INSS que conceda o benefício previdenciário de aposentadoria especial ao autor, com renda mensal inicial correspondente a 100% do salário de benefício, com DIB em 19 de julho de 2019, data do requerimento administrativo. 3. Condenar a autarquia previdenciária ao pagamento das parcelas vencidas até a efetiva implantação do benefício. O montante devido deverá ser acrescido de juros nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e correção monetária, pelo INPC (REsp nº 1.495.146/MG). 4. Condenar o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da sentença, com fulcro na Súmula n.º 111 do Superior Tribunal de Justiça. A atualização de tais valores terá como marco inicial a data de prolação desta sentença e observará as regras do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 1. A lei previdenciária especifica os critérios de enquadramento para cada espécie de agente nocivo, e, via de regra, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade, sob condições especiais. 2. Até 28 de abril de 1995 era suficiente para o reconhecimento do direito à conversão que o segurado comprovasse o exercício de uma das atividades previstas no anexo do Decreto 53.831/1964 ou nos anexos I e II do Decreto 83.080/1979, não sendo necessário fazer prova efetiva das condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. 3. A partir de 29 de abril de 1995, a Lei 9.032 alterou o diploma legal que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91) de forma que o reconhecimento da insalubridade passou a exigir a apresentação do documento de informação sobre exposição a agentes agressivos (conhecido como SB 40 ou DSS 8030), sendo exigido laudo, apenas, no caso de agente agressivo ruído. 4. Com o advento da Medida Provisória 1.523/96, posteriormente convertida na Lei 9.528/97, a redação dos arts. 57 e 58 da referida Lei 8.213 foi modificada, passando-se a exigir a elaboração de laudo técnico assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 5. A partir de 01 de janeiro de 2004, passou-se a exigir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do segurado, como substitutivo dos formulários e laudo pericial, ante a regulamentação do 58, § 4º da Lei 8.213/91, pelo Decreto nº 4.032/01, IN 95/03 e art. 161 da IN 11/06 e IN 20/07. 6. No caso em apreço, o autor laborou na empresa Rede Primavera - Assistência Médica Hospitalar Ltda, no período compreendido entre 02 de abril de 2011 a 13 de novembro de 2019, como técnico de Raio X, atividade prevista no rol exemplificativo de ocupações insalubres, enquadrando-se nos itens 2.1.4, do Decreto 53.831/64 e 2.1.3, do Decreto 83.080/79. 7. Analisando o PPP do período controvertido (f. 9 - 10 do Id. 4058500.4888422), bem como o LTCAT (Id. 4058500.4863856), observa-se que o autor esteve sujeito a exposição de micro-organismos, bactérias, fungos e vírus, pelo trato direto com pacientes e materiais contaminados em ambiente hospitalar, além da exposição à radiação ionizante, de forma habitual e permanente. 8. O agente físico radiação ionizante está mencionado no Código 2.0.3, anexo IV, tanto do Decreto 2.172, quanto do Decreto 3.048/99. Referidos diplomas estabelecem que a análise é apenas qualitativa quando o agente é listado como agente cancerígeno ao humano (v. Decreto n. 3.048/99, art. 68, parágrafo 4º). 9. A Portaria Interministerial MTE/MPS/MS n. 9/2014, que divulga a Lista Nacional de Agente Cancerígenos para humanos (LINACH 1), Grupo 1 (agentes confirmados como cancerígenos para humanos 2), faz referência ao Raio X, como radiação ionizante mais comum. 10. Os agentes nocivos biológicos, tais como bactérias, vírus e fungos, por sua vez, estão previstos no item 1.3.0 do Anexo I do Decreto 83.080/79. 11. Somado o tempo de serviço já reconhecido pelo Instituto Nacional como especial, com o tempo ora reconhecido, observa-se que o autor perfez 26 anos 01 meses e 17 dias de tempo de serviço, antes do advento da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, suficiente para a concessão da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, em 19 de julho de 2019. 12. A extemporaneidade dos documentos apresentados não é fato suficiente a afastar a presunção de veracidade dos fatos declarados nos PPP's e nos LTCAT's. Neste sentido, inclusive, vem se formando a jurisprudência do TRF desta 5.ª Região (AC 08136206920184058300, des. Fernando Braga, Terceira Turma, julgado em 05 de maio de 2020). 13. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social improvida. 14. Honorários advocatícios recursais no percentual de 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.” (documento eletrônico 9, pp. 8-9). 



    Tendo sido determinada a devolução dos autos, nos termos do art. 1030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 555 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 664.335/SC, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª região recusou a retratação, mantendo na íntegra o julgado anterior, por entender a que o acórdão recorrido está em consonância com as diretrizes firmadas na referida tese (documento eletrônico 18).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 195, § 5º; e 201, caput, § 1º, da mesma Carta, bem como divergência com às diretrizes fixadas no Tema 555 da Repercussão Geral. Sustenta que:



    [...] no caso em apreço os documentos juntados nos autos comprovam que era fornecido EPI eficaz após 12/1998 , o que afasta, de outro giro, ante a eliminação da prejudicialidade do ambiente de trabalho, o dever de recolher a contribuição previdenciária (cota patronal) devida pelo tomador de serviços a título de adicional de aposentadoria especial (art. 22, II, Lei 8.212/91).



    Diante desse contexto se observa prejuízo ao equilíbrio atuarial do sistema previdenciário, vez que as empresas não pagam a contribuição social na alíquota devida em caso de condições especiais de trabalho exatamente devido ao fornecimento de EPI; mas judicialmente leva à condenação do INSS a emprestar efeitos de tempo especial ao labor mesmo que tenha havido a eficaz utilização do EPI (documento eletrônico 14, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De início, observo os dispositivos apontados pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.” (RE 1.414.994 AgR/MA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 – grifei)



    Além disso, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos: 



    “A lei previdenciária especifica os critérios de enquadramento para cada espécie de agente nocivo, e, via de regra, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade, sob condições especiais.



    Até 28 de abril de 1995 era suficiente para o reconhecimento do direito à conversão que o segurado comprovasse o exercício de uma das atividades previstas no anexo do Decreto 53.831/1964 ou nos anexos I e II do Decreto 83.080/1979, não sendo necessário fazer prova efetiva das condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.



    A partir de 29 de abril de 1995, a Lei 9.032 alterou o diploma legal que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91) de forma que o reconhecimento da insalubridade passou a exigir a apresentação do documento de informação sobre exposição a agentes agressivos (conhecido como SB 40 ou DSS 8030), sendo exigido laudo, apenas, no caso de agente agressivo ruído.



    Com o advento da Medida Provisória 1.523/96, posteriormente convertida na Lei 9.528/97, a redação dos arts. 57 e 58 da referida Lei 8.213 foi modificada, passando-se a exigir a elaboração de laudo técnico assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.



    A partir de 01 de janeiro de 2004, passou-se a exigir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do segurado, como substitutivo dos formulários e laudo pericial, ante a regulamentação do 58, § 4º da Lei 8.213/91, pelo Decreto nº 4.032/01, IN 95/03 e art. 161 da IN 11/06 e IN 20/07. 



    No caso em apreço, o autor laborou na empresa Rede Primavera - Assistência Médica Hospitalar Ltda, no período compreendido entre 02 de abril de 2011 a 13 de novembro de 2019, como técnico de Raio X, atividade prevista no rol exemplificativo de ocupações insalubres, enquadrando-se nos itens 2.1.4, do Decreto 53.831/64 e 2.1.3, do Decreto 83.080/79. 



    Analisando o PPP do período controvertido (f. 9 - 10 do Id. 4058500.4888422), bem como o LTCAT (Id. 4058500.4863856), observa-se que o autor esteve sujeito a exposição de micro-organismos, bactérias, fungos e vírus, pelo trato direto com pacientes e materiais contaminados em ambiente hospitalar, além da exposição à radiação ionizante, de forma habitual e permanente.



    O agente físico radiação ionizante está mencionado no Código 2.0.3, anexo IV, tanto do Decreto 2.172, quanto do Decreto 3.048/99. Referidos diplomas estabelecem que a análise é apenas qualitativa quando o agente é listado como agente cancerígeno ao humano (v. Decreto n. 3.048/99, art. 68, parágrafo 4º).



    A Portaria Interministerial MTE/MPS/MS n. 9/2014, que divulga a Lista Nacional de Agente Cancerígenos para humanos (LINACH 1), Grupo 1 (agentes confirmados como cancerígenos para humanos 2), faz referência ao Raio X, como radiação ionizante mais comum. 



    Os agentes nocivos biológicos, tais como bactérias, vírus e fungos, por sua vez, estão previstos no item 1.3.0 do Anexo I do Decreto 83.080/79. 



    Somado o tempo de serviço já reconhecido pelo Instituto Nacional como especial, com o tempo ora reconhecido, observa-se que o autor perfez 26 anos 01 meses e 17 dias de tempo de serviço, antes do advento da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, suficiente para a concessão da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, em 19 de julho de 2019.



    A extemporaneidade dos documentos apresentados não é fato suficiente a afastar a presunção de veracidade dos fatos declarados nos PPP's e nos LTCAT's.” (documento eletrônico 9, p. 3)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.461.337 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023, grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIOS DOENÇA E ACIDENTE. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS CONTRA A EMPRESA TOMADORA DOS SERVIÇOS. NEGLIGÊNCIA. NÃO FORNECIMENTO DE EPI ADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenha fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.290.140 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno ,DJe 12/3/2021, grifei)



    Por fim, em relação ao Tema 555 de Repercussão Geral, em que se discutiu o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial, foram traçadas as seguintes diretrizes no julgamento do ARE 664.335/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    “[...] 9. A interpretação do instituto de aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em ´condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física´. 



    10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 



    11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração Pública e o Judiciário é pelo reconhecimento do benefício da aposentadoria especial. Isso porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 



    […] 



    13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam a sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas quanto pelos trabalhadores. 



    14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”



    Conforme se depreende do acórdão recorrido, no caso dos autos, os equipamentos de EPI não eram eficazes para neutralizar a nocividade dos agentes danosos, motivo pelo a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região está em consonância com os parâmetros firmados no Tema 555 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO. EXPOSIÇÃO DE TRABALHADOR A NÍVEIS DE RUÍDO. LIMITES LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMAS MAIS BENÉFICAS. NÃO AUTORIZAÇÃO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, decidiu que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 2. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido, quanto à comprovação dos níveis de ruído a que exposto o trabalhador demanda, necessariamente, nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência sedimentada que impede a aplicação retroativa de normas mais benéficas a beneficiário da previdência social, especialmente diante da ausência de autorização legal para tanto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 949.911 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/9/2016, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator